Tribunal: TJBA
Processo: 8156293-72.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8156293-72.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JAILTON JESUS MUNIZ

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CESSÃO DE CRÉDITO IRREGULAR. DANOS MORAIS MAJORADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações cíveis simultâneas em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. O autor sustenta nunca ter contratado com o réu, sendo surpreendido com negativação indevida. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a inexistência do contrato e condenando o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais. O autor apelou pleiteando majoração da indenização e alteração do termo inicial dos juros de mora. O fundo de investimento apelou sustentando a regularidade da contratação e cessão de crédito.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve comprovação da regularidade da cessão de crédito que originou a negativação; e (ii) saber se o quantum indenizatório e o termo inicial dos juros de mora fixados na sentença estão adequados.

III. Razões de decidir

O fundo de investimento não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência e regularidade da cessão de crédito, limitando-se a apresentar telas de sistema interno, prova unilateral insuficiente. A ausência do instrumento formal de cessão e da comprovação da notificação ao devedor torna a negativação ilegítima, configurando falha na prestação do serviço.

Aplica-se a responsabilidade civil objetiva do fornecedor (art. 14, CDC) e a Teoria do Risco do Empreendimento. A negativação indevida gera dano moral in re ipsa, dispensando comprovação do prejuízo.

O valor de R$ 3.000,00 fixado na sentença mostra-se aquém dos parâmetros jurisprudenciais desta Corte para casos análogos, justificando majoração para R$ 10.000,00, observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso (data da negativação), conforme Súmula 54 do STJ, e não da citação.

IV. Dispositivo e tese

Apelação do fundo de investimento desprovida. Apelação do autor parcialmente provida. Tese de julgament
o:
"1. A ausência de comprovação do instrumento formal de cessão de crédito torna ilegítima a negativação promovida pelo cessionário, configurando dano moral indenizável. 2. Em casos de negativação indevida por fundo de investimento, o quantum indenizatório deve observar os parâmetros jurisprudenciais de proporcionalidade, situando-se em R$ 10.000,00 para hipóteses similares. 3. Na responsabilidade extracontratual decorrente de negativação indevida, os juros de mora incidem a partir do evento danoso."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14 e 6º, VIII; CC, arts. 288, 290, 373, II, e 406; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 362; TJ-BA, Apelação n. 8000052-62.2022.8.05.0230, Rel. Antonio Adonias Aguiar Bastos, 4ª Câmara Cível, j. 16.02.2024; TJ-MT, Recurso Inominado n. 1025250-29.2023.8.11.0002, Rel. Walter Pereira de Souza, 1ª Turma Recursal, j. 15.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8156293-72.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante JAILTON JESUS MUNIZ e como apelada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO,
ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER OS APELOS
,
para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação interposta pelo réu
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação interposta pelo autor
, reformando em parte a sentença vergastada para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), e determinar que sobre este valor incidam juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, e correção monetária pelo INPC a partir da data deste arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ.

Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA